Tribunal: TJSP
Processo: 2009863-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reserva de valores para débitos de IPTU, liberando o remanescente aos credores e à parte executada. O agravante, arrematante, alega que os débitos de IPTU se sub-rogam no preço da arrematação, conforme art. 908, §1o do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reserva de valores para débitos de IPTU, liberando o remanescente aos credores e à parte executada. O agravante, arrematante, alega que os débitos de IPTU se sub-rogam no preço da arrematação, conforme art. 908, §1o do CPC e art. 130, parágrafo único do CTN, e REsp n. 1.914.902/SP (Tema 1134). Não há interesse recursal, pois o valor do IPTU foi abatido da sobra a ser restituída à parte executada, sem prejuízo ao agravante. Pedido de restituição da comissão do leiloeiro não foi abordado na decisão agravada. Recurso não conhecido.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 908, §1o; Código Tributário Nacional, art. 130, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 1.026, §§ 2o a 4o.
Jurisprudência Citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.914.902/SP (Tema 1134).